Tribunal: TJES
Processo: 5004024-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004024-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: KEILA CARMELINA MACHADO PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004024-08.2025.8.08.0035

RECORRENTE:

AZUL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:

KEILA CARMELITA MACHADO PEREIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. CANCELAMENTO DO VOO DA VOLTA. FALHA NA REACOMODAÇÃO EM VOO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AVISO DE CANCELAMENTO DO VOO DA VOLTA APÓS O TRECHO DA IDA. ALTERAÇÃO DE MALHA AEREA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
KEILA CARMELITA MACHADO PEREIRA e outros
em face de
AZUL LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, os recorridos narram que adquiriram passagens com a recorrente/requerida para o trecho Vitória/ES x BELO HORIZONTE-MG, com voo programado para
10/10/2024 e volta no dia 14/10/2024
, a ida ocorreu sem interocrrencia, contudo a volta foi cancelada, e solicitado a remarcação para o dia 17/10/2024.

Alegam ainda que não poderiam permanecer na capital Mineira, tendo em vista terem compromissos de trabalho, contudo sem solução.

Diante da necessidade de volta, as partes tiveram que voltar para casa de ônibus, gastando 13 horas de viagem, razão pela qual requereram a reparação de danos materiais no valor de R$ 149,70 e danos morais no importe de R$ 10.000,00 para cada um dos requerente.

Foi decretado a revelia da requerida;

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 149,70 (cento e quarenta e nove reais e setenta centavos), para os autores, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b) CONDENAR a ré, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada um dos autores, à título de danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada com a sentença proferida, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito cometido pela
AZUL
, alegando que comunicou o cancelamento do voo com três dias de antecedência 10/10/2024, inexistência de danos materiais e morais, e subsidiariamente a redução dos danos morais.

Alega, ainda, que os adversos não demonstraram ter sofrido lesão patrimonial decorrente da danificação de sua bagagem. Em relação ao dano moral, argumenta que o valor de
R$ 10.000,00 para cada autor
é excessivo e que não há comprovação de ocorrência de danos morais, sendo a situação mero aborrecimento. Solicitam ainda que em caso de condenação que a indenização por danos morais seja reduzida, e que o juros de mora ocorra a partir do arbitramento.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95, passo a analise das preliminares.

No que se refere a preliminar da ilegitimidade passiva, entendo que não merece prosperar tendo em vista que o cancelamento ocorreu diretamente pela recorrente, registra ainda a responsabilidade solidaria de todos aqueles que participarem na cadeia de consumo nos termos do art. 7. PU do CDC.

No que tange a alegação do recorrido, de que o recurso não deveria ser analisado, por ter operado os efeitos da revelia ao recorrente, eis que a analise do recurso ficaria restrita a matéria de ordem publica, entendo que não prosperar tendo em vista que o recorrente apresenta razões de direito para excluir sua responsabilidade, e aplicar o entendimento da resolução 400 da ANAC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Inicialmente registro que a lide deve ser interpretada a luz do CDC, eis que presente os requisitos legais do art. 2º e 3º do CDC.

A situação em comento trata-se de
falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea.
Registra-se neste sentido que a alegação de
"alteração de malha aérea
", não deve entendido como hipótese de fortuito externo, pois tal situação integra intrinsicamente a relação entre o consumidor e o prestador do serviço de transporte aéreo.

Neste sentido cita-se o trecho de ementa de julgado deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE VÔO. MALHA AÉREA . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS EXISTENTES. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE . Sendo a relação jurídica existente entre as partes uma típica relação de consumo, deve ser deve ser analisada sob a ótica objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Quando a responsabilidade é objetiva, esta só poderá ser elidida nos casos de fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, hipóteses não comprovadas nos autos. A alegação genérica de alteração da malha aérea não pode ser considerada caso fortuito externo ou força maior, tendo em vista possuir a empresa aérea, que convive diariamente com este cenário, meios de velar pelo cumprimento de suas obrigações perante o passageiro . Não se pode olvidar, ainda, da teoria do risco-proveito, que considera civilmente responsável todo aquele que auferir lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade, segundo a máxima ubi emolumentum, ibi onus (onde está o ganho, aí reside o encargo). O atraso de voo prolongado enseja lesão a direito de personalidade. Doutrina e jurisprudência são uníssonas em reconhecer que a fixação do valor indenizatório deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, observados na situação fática os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como assentado pelo STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 5054219-02 .2019.8.13.0024, Relator.: Des .(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/02/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

No que concerne a alegação de que teria avisado previamente o requerente 72 horas antes do previsto, percebo que
o aviso ocorreu após a realização da ida, ou seja, quando os requerentes já estavam na cidade Mineira
.

Ademasis, em que pese a possibilidade de cancelamento, deveria ter a companhia aérea ter fornecido o amparo integral ao consumidor bem como realocação no voo mais próximo, inclusive de outra companhia aérea caso necessário, o que não restou comprovado dos autos, principalmente observando que a requerida tentou realocar os requerente em um voo de sua responsabilidade que ocorreria 03 dias após a previsão inicial, o qual destaco que os requerente já estava na cidade de Belo Horizonte-MG, não dando assim cumprimento ao art. 12 da resolução 400 da ANAC.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO NO PRÓXIMO VOO. 1 . OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação à sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento do voo. 2. DANOS MORAIS . Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença dos elementos que demonstram o dano moral no caso (STJ, REsp 1 .584.465), a saber: a) não comprovação da impossibilidade de realocar o autor no próximo voo; b) ausência de comprovação de prestação de integral assistência; c) demora para solucionar o problema que gerou a desistência e perda de compromisso de trabalho. Valoração do dano moral em R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 3. DANOS MATERIAIS. Comprovação parcial. Demonstrada a despesa do autor com o seu deslocamento de táxi até o aeroporto . Entretanto, não demonstrada a relação direta entre o exame laboratorial e a viagem de trabalho do autor. 4. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 1003036-58 .2022.8.26.0003 Barueri, Relator.: Luís H . B. Franzé, Data de Julgamento: 30/11/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

No que se refere ao valor a ser arbitrados,
deve ser fixada de forma a compensar o sofrimento da vítima, e possuir caráter pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes envolvidas, a gravidade da conduta entendo ser justa e adequada a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
.

No que tange aos danos materiais, da mesma forma entendo que resta comprovado no documento de ID
62696594, eis que entendo ser gastos extraordinários decorrente da conduta abusiva da requerida/recorrente, e decorrem diretamente da falha na prestação do serviço.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)